Tribunal: STF
Processo: MS 28379
Classe: MS
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-08-01
Data de publicação: 2014-08-01

Ementa:
E M E N T A: MANDADO DE SEGURANÇA – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA ATO EMANADO DA SECRETARIA JUDICIÁRIA DESTA SUPREMA CORTE – INEXISTÊNCIA DE LESIVIDADE NA DETERMINAÇÃO QUE PROMOVE A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM, PARA QUE, NELE, SEJA OBSERVADA A REGRA INSCRITA NO ART. 543-B, § 2º, DO CPC – ATO PRATICADO EM CUMPRIMENTO DA PORTARIA STF Nº 138/2009 – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.